Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO BEM DE VALOR SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO FEITA NO PROCESSO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Embora consignado na decisão agravada que a adjudicação do imóvel penhorado era inviável e que sua alienação também não traria qualquer benefício ao exequente/agravado, em virtude de o bem se encontrar gravado por hipoteca judiciária de valor superior ao de sua avaliação, convertida em penhora, previamente registrada na matrícula do bem, não há óbice à manutenção da segunda penhora realizada sobre o imóvel. Não se pode descartar, a priori, a possibilidade de que, por algum fato superveniente, o valor da dívida com garantia precedente seja reduzido e ainda reste algum montante suficiente para o pagamento da dívida que deu causa à segunda penhora.

2. Enquanto houver a possibilidade, ainda que remota, de o bem servir à satisfação do crédito do exequente/agravado, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor, viável a manutenção da constrição.

3. Agravo de instrumento não provido.